Tribunal: TJDFT
Processo: 0741655-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741655-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBSON DA PENHA ALVES PACIENTE: WALLISON FELIPE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ROBSON DA PENHA ALVES em favor de WALLISON FELIPE DE OLIVEIRA, visando a revogação da prisão preventiva e imediata soltura. Narra haver sido a prisão preventiva decretada para salvaguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, entretanto, o paciente possui emprego lícito, residência fixa, além de bons antecedentes, evidenciando a ausência de risco à ordem pública ou à instrução processual. Acrescenta o risco à integridade física do paciente caso mantido no cárcere, pois, em razão da exposição do caso pela mídia, há chances de sofrer retaliações dentro do sistema prisional. Sustenta violação à ampla defesa, uma vez que o paciente está impedido de buscar testemunhas e documentos essenciais para a sua defesa. Alega que a manutenção da cautelar prejudicará sua convivência com o filho menor, além de prejuízos profissionais. Requer, inclusive liminarmente, a imediata soltura do paciente, com possibilidade, em caráter subsidiário, da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Consta dos autos (n. 0711044-54.2024.8.07.0004) ter sido o paciente denunciado pela prática, em tese, das seguintes condutas: art. 121 § 2°, incisos I, III, IV, VI, § 2o-A, inciso I, § 7o, inciso III, todos do Código Penal, c/c o art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06 (vítima JULIANA); no art. 121, § 2°, inciso IV e IX, e § 2o-B, inciso II, e § 4o, in fine, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal (vítima IZABELLA); e no art. 121, § 2°, inciso IV, e § 4o, in fine, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal (vítima MARIA DO SOCORRO). Após representação do Ministério Público, a prisão preventiva foi decretada pelo juízo de origem para salvaguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Vejamos (ID 210609760, origem): “(...) Diante dos elementos indiciários carreados aos autos, é possível perceber a existência da materialidade e de indícios de autoria, tanto que a denúncia foi recebida. Conforme bem salientado pelo meritíssimo Juiz de Direito Substituto que decretou a prisão temporária (id. 208286879 dos autos n. 0710988-21.2024.8.07.0004), os vídeos de id. 208617671 e id. 208617650 (ambos destes autos) indicam a dinâmica dos fatos descritos na exordial acusatória. O vídeo acostado no id. 208617671 mostra, inicialmente, duas das vítimas (a vítima fatal e sua filha) andando pela calçada ao lado da via asfáltica, vindo a parar a marcha quando notaram a aproximação de um automóvel. Em seguida, esse veículo manobra fazendo movimento de curva, mas, de inopino, avança com velocidade contra essas vítimas na calçada, atropelando-as violentamente. O automóvel então se afasta do local. Ainda por esse vídeo, é possível verificar que, em pouco mais de dois minutos, o automóvel retorna em alta velocidade, vindo a atropelar a vítima fatal mais uma vez. Noutro giro, o vídeo de id. 208617650 mostra esses mesmos eventos, mas vistos por outro ângulo e com maior nitidez, ficando claro que, após o primeiro atropelamento da vítima fatal, uma mulher vem correndo pela pista asfáltica por onde o automóvel se evadiu depois do primeiro atropelamento. Essa mulher segue correndo na direção da vítima fatal. Chegando, ela se inclina próximo à vítima fatal. Posteriormente, quando o automóvel retorna para o novo atropelamento, vê-se que ele avançou não apenas contra a vítima fatal, mas contra todas as pessoas que ali a socorriam, dentre elas aquela outra mulher, atingindo-a com grande violência e arremessando-a a distância considerável. (...) Analisando este feito, em especial os arquivos de vídeo acostados aos autos, vistos conjuntamente com o relato das testemunhas ouvidas em sede policial, não há como deixar de concluir pela elevada gravidade concreta da conduta imputada ao réu, que se destaca pela violência imensurável dos atos praticados pelo agente, denotando assim extrema periculosidade. Ademais, há notícia nos autos de que WALLISON teria ameaçado a vida do pai de uma das vítimas, qual seja, a infante IZABELLA, o que ele teria feito, em tese, porque queria fazer a vítima JULIANA sofrer, segundo relatos de JOSE GIVALDO SOARES (id. 208677943). Tais circunstâncias demonstram que a prisão preventiva de WALLISON é essencial para a garantia da ordem pública, e que sua liberdade representa risco à sociedade e, ao menos em tese, em especial à família de uma das vítimas. Por outro lado, a intensa violência dos crimes fez com que uma das testemunhas pedisse que seus dados fossem postos em sigilo. Além disso, também seria de conhecimento geral que WALLISON andava armado, segundo informado pela testemunha ADUNIAS VICENTE DE LIMA à Autoridade Policial (id. 208617674). Tais circunstâncias demonstram não só o perigo da liberdade do réu nesse momento processual, preenchendo o terceiro pressuposto da prisão, mas também que a liberdade do denunciado poderia impedir ou dificultar a colheita da prova oral durante o desenvolvimento deste processo. Desse modo, a segregação preventiva do réu se mostra essencial também por conveniência da instrução do processo.” Em resposta à acusação, a Defesa pleiteou a liberdade provisória, o que foi negado pelo magistrado a quo (ID 212144824, origem) Na hipótese, o fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pela comunicação de ocorrência policial (ID 208459034); no laudo de exame de corpo de delito realizado no corpo de JULIANA BARBOZA SOARES (ID 208460509); no laudo de perícia necropapiloscópica de ID 208460508; no auto de apresentação e apreensão n. 5011/2024 – 14a DP/DF (ID 208459040); nos arquivos de vídeos de ID 208617671 e ID 208617650, bem como pelos testemunhos colhidos em sede policial e demais mídias acostadas ao caderno processual. Consta da denúncia que, em 20/08/2024, o paciente teria, com propósito homicida, atropelado sua ex-companheira, a vítima JULIANA, por diversas vezes, causando-lhe a morte. Nas mesmas circunstâncias, também com dolo de matar, atropelou a criança I. S. G. A. e a idosa MARIA DO SOCORRO B. S., causando-lhes lesões. Extrai-se da inicial acusatória o relato do ocorrido (ID 210348596): “WALLISON é ex-companheiro de JULIANA, e, naquela data e em momento anterior aos crimes, ele compareceu a um bar em que a vítima comemorava seu aniversário e afirmou que a mataria. Com esse propósito, WALLISON esperou que JULIANA deixasse o estabelecimento e, enquanto ela caminhava em via pública em companhia de IZABELLA, o acusado avançou o veículo sobre as duas, tendo atropelado ambas (vídeos de ID. 208617650 e ID. 208617671). Incontido seu ímpeto criminoso, o acusado manobrou o veículo e, outra vez mais, lançou-o sobre JULIANA, novamente passando o veículo sobre ela. Ainda não satisfeito, retornou com o veículo e voltou a atropelar a vítima mais uma vez. Nesta última investida sobre JULIANA, WALLISON também atropelou MARIA DO SOCORRO, a qual havia ido em socorro a JULIANA e I. (vídeos de ID. 208617650 e ID. 208617671).” Acrescente-se o relato da testemunha sigilosa, que teria ouvido a vítima I. (menor) gritar “Para, pai! Para, pai!”, indicando ser o acusado, ora paciente, o autor do delito (ID 208459043). Além disso, a testemunha J. G., pai, avô e marido das vítimas, declarou ter a neta lhe confidenciado que o réu seria o responsável pela morte da mãe (ID 208677943, origem). Quanto ao periculum libertatis, como visto, o douto magistrado a quo fundamentou o decreto prisional na garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta e extrema periculosidade do paciente, que agiu com elevado grau de violência contra as vítimas. Há, ainda, de acordo com a testemunha A. V. L., notícia de que o paciente andava armado, tendo proferido ameaças contra o pai de uma das vítimas. Assim, por ora, deve ser mantida a prisão também por conveniência da instrução processual, pois, caso posto em liberdade, poderia o paciente impedir ou dificultar a colheita de provas. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Da mesma forma, não vislumbro comprovação do alegado risco à integridade física do paciente dentro do sistema prisional, tratando-se de alegação genérica. Tampouco se justificaria a soltura para fins de colheita de provas, sobretudo quando a prisão está fundamentada na conveniência da instrução criminal. Ante o exposto, ausentes elementos a sustentar a ilegalidade na segregação cautelar do paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator